Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-68.2020.6.16.0117
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO VILDSON DE MOURA VIANA FILHO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO VILDSON DE MOURA VIANA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600179-68.2020.6.16.0117

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600179-68.2020.6.16.0117
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600179-68.2020.6.16.0117,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.
(Representação eleitoral por Francisco Vildson De Moura Viana Filho em face de Ivanil Botelho,
com fulcro no art. 325 e art. 327, III do Código Eleitoral, alegando, em síntese, que o Representante
tomou conhecimento de que o Representado Ivanil Botelho, em grupo de Whatsapp com mais de
250 participantes, denominado "Muda Xambrê", publicou conteúdo de áudio com notícia falsa e
difamatória contra o Representante, objetivando macular sua imagem e, dolosamente, prejudica-lo
na corrida eleitoral, considerando sua condição de candidato a Prefeito. Ressalta a gravidade do
conteúdo do áudio postado com a finalidade de macular a imagem do Representante. Aduz que o
Representado apagou os áudios que havia gravado no grupo. Afirma que o grupo "Muda Xambrê",
possui 257 membros, o que possibilita, nos termos digitais, a rápida propagação dos áudios e
necessidade desta Justiça especializada analisar eventuais abusos cometidos. Segue conteúdo do
áudio: "... esse fi duma égua não tem nenhuma casa em Xambrê rapaiz, como é que se vai votá, eu
tenho bens e móveis em Xambrê, eu quero o bem pra Xambrê, agora essa imundiça de cafezal,
quer o bem de Xambrê? Ele quer o bem de Xambrê? E outra, como é que vai votar num cara que
nem... tem que fala do casamento que ele cabou em Xabrê, isso aí que tem que falar, isso ai é
alguma prova que ele acabou os casamentinho em Xambrê, para com isso aí rapaz, não defende
esse cara não que eu eu tô ficando é nervoso com isso aí viu "). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FRANCISCO VILDSON DE MOURA VIANA
FILHO PREFEITO (RECORRENTE)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
FRANCISCO VILDSON DE MOURA VIANA FILHO
(RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
Ivanil Botelho (RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19510
466
14/11/2020 17:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.171

RECURSO ELEITORAL 0600179-68.2020.6.16.0117 – Xambrê – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO VILDSON DE MOURA VIANA FILHO
PREFEITO
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
RECORRENTE: FRANCISCO VILDSON DE MOURA VIANA FILHO
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
RECORRIDO: Ivanil Botelho
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR
–
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO – MENSAGEM EM GRUPO
DO
APLICATIVO

–
WHATSAPP
NOTÍCIA FALSA E DIFAMATÓRIA -
PESSOA
COMUM
DO
POVO
–
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE
COMUNICAÇÃO - DESPROVIMENTO.
1. Mensagem eletrônica encaminhada por
pessoa comum do povo em grupo privado
do aplicativo
não se sujeita às
WhatsApp
regras de propaganda eleitoral porque
não tem o condão de se propagar para o
público externo.
2. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 19510466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417022307300000018896042
Número do documento: 20111417022307300000018896042

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por FRANCISCO VILDSON DE
MOURA VIANA FILHO, candidato ao cargo de Prefeito, nas Eleições 2020, em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 117ª Zona Eleitoral de Xambrê/PR (IDs. 12695666)
que julgou extinta sem resolução de mérito a representação por propaganda eleitoral
irregular proposta contra IVANIL BOTELHO.
Em razões recursais (ID. 12696016), o recorrente narra que o objeto da
representação consiste na prática de propaganda eleitoral irregular consubstanciada no
compartilhamento de áudios em grupo de WhatsApp (com mais de 250 participantes),
contendo notícia falsa e difamatória em seu desfavor.
Alega que o cerne da representação não é o cometimento de um crime
eleitoral, mas sim a prática de propaganda eleitoral, com determinação de que Ivanil
Botelho se abstenha de compartilhar o conteúdo ilegal, sob pena de multa diária.
Diz que a propaganda eleitoral realizada em grupo de
se mostra
Whatsapp
completamente questionável perante essa Justiça Eleitoral, uma vez que atos de
propaganda podem ser praticados – lícita e ilicitamente – independentemente do
número de pessoas atingidas.
Afirma que os precedentes desta egrégia Corte, em recente decisão,
amparariam a tese recursal.
Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 18208766) opinando pelo conhecimento do recurso. No mérito,
opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 19510466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417022307300000018896042
Número do documento: 20111417022307300000018896042

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 117ª Zona Eleitoral
de Xambrê/PR julgou extinta sem resolução de mérito a representação por propaganda
eleitoral irregular por entender que mensagens instantâneas enviadas
consensualmente, por pessoal natural, em grupo restrito de participantes, no caso
, não se submetendo ao
do art. 33 da Resolução TSE nº 23.610/2019 e
WhatsApp
caput
às normas sobre propaganda eleitoral.
O núcleo da controvérsia a ser enfrentada nos presentes autos cinge-se em
definir se postagens de conteúdo eleitoral, realizadas em grupos restritos do
,
whatsapp
sujeitam-se às regras de propaganda eleitoral.
O material impugnado na exordial consiste em mensagem de áudio
eletrônico encaminhada por Ivanil Botelho em grupo de
, veiculando notícia
whatsapp
supostamente falsa e difamatória contra o recorrente, objetivando macular a imagem
deste e, dolosamente, prejudicá-lo na corrida eleitoral.
Confira-se o a degravação dos áudios, na parte que importa para o
deslinde da lide:
“... esse fi duma égua não tem nenhuma casa em Xambrê rapaiz, como é que se vai votá,
eu tenho bens e móveis em Xambrê, eu quero o bem pra Xambrê, agora essa imundiça
de cafezal, quer o bem de Xambrê?
Ele quer o bem de Xambrê?
E outra, como é que vai votar num cara que nem... tem que fala do casamento que ele
cabou em Xabrê, isso aí que tem que falar, isso ai é alguma prova que ele acabou os
casamentinho em Xambrê, para com isso aí rapaz, não defende esse cara não que eu eu
tô ficando é nervoso com isso aí viu”

Sobre o tema, o julgador monocrático entendeu que “tratando-se de
áudio/mensagem publicada em aplicativo WhatsApp, não se configura, em princípio, o
caráter de propaganda da publicação (propaganda recebida como negativa pela
representante)
,
uma vez que se trata de ambiente fechado e restrito do aplicativo
devendo ser assegurado o direito à liberdade de expressão, não sendo
”.
, mas sim um aplicativo de mensagens instantâneas
o WhatsApp uma rede social
Neste particular, compartilho o mesmo entendimento.
A manifestação de caráter eleitoral, em ambiente virtual hermético como o
presente, fica restrita a um grupo limitado de pessoas, não tendo o condão de se
propagar para o público externo, o que impede de sujeitá-la às regras atinentes à
propaganda eleitoral.
Num. 19510466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417022307300000018896042
Número do documento: 20111417022307300000018896042

É de se observar, ainda, que o princípio constitucional da liberdade de
expressão merece especial atenção no presente caso, haja vista que o áudio não foi
encaminhado por candidato, e sim por pessoa comum do povo, sem atuação direta no
cenário eleitoral.
Nesse sentido, a recém jurisprudência do colendo Tribunal Superior
Eleitoral, envolvendo o aplicativo “
”:
whatsapp

ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE
DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA
LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
Histórico da demanda1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu
configurada a propaganda eleitoral extemporânea, incontroverso o pedido explícito de
voto "em data anterior ao dia 15 de agosto de 2016", quando a recorrente, "em diálogo
travado no grupo de Whatsapp 'Na Boca do Povo', expressou, por mais de uma vez, o
pedido de voto em favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho", filho do seu
ex-marido, nos seguintes termos: "Nena vote em Danilo" e "vote em consideração ao
velho". 2. Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira dos Santos,
aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos arts.
5º, IV, da Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§ 1º e 2º, da
Res.-TSE nº 23.457/2015, coligidos arestos a amparar o dissenso pretoriano. Do recurso
especial eleitoral 3. Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo
ordenamento jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e, de
outro, a liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de
modo que a atividade hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o
reconhecimento de normas carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por
consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como é o caso da
liberdade de expressão. 4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo
político, a liberdade de expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred
position) quando da resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e direitos
fundamentais. 5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo
eleitoral e verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio,
impostas limitações senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios
candidatos, dos Partidos Políticos e as relativas à veracidade das informações divulgadas
(REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014). 6. As
mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de
natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da
proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou
de expressão. 7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no
Estado democrático brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral
extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente
restrito do aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a acaso macular a
igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas os integrantes daquele
grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta
8. Consignada pelo
.
medida, pelo exercício legítimo da liberdade de expressão
Num. 19510466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417022307300000018896042
Número do documento: 20111417022307300000018896042

Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual "viralização" instantânea das
mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo, informações concretas, com
sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a afirmação, que não pode se
amparar em conjecturas e presunções. Recurso especial eleitoral a que se dá provimento
para julgar improcedente a representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por
conseguinte, afastar a sanção de multa aplicada na origem.
(Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 15/08/2019, Página 51/52)

Com efeito, o artigo 33, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
estabelece que “as mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de
participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
”,
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução
sendo justamente essa a hipótese de que se cuida.
De outro lado, o artigo 38, da Resolução TSE nº 23.610/2019 assegura,
, a liberdade de comunicação e de expressão no âmbito virtual ao garantir
prima facie
que “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
”.
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático
Note-se que não há prova de que o eleitor chegou a distribuir
indiscriminadamente os áudios eletrônicos a terceiros pelo aplicativo em questão: há,
tão somente, a comprovação do envio de
, por
um único áudio
pessoa comum do
, a um grupo
, que
povo
restrito de pessoas também comuns
manifestaram prévio
em questão.
interesse em integrar o grupo do aplicativo
A própria etimologia da palavra “propaganda” denota a necessidade de o
seu conteúdo atingir o público em geral, porquanto vem do latim “
”, que
propagare
corresponde ao português “propagar”, ou seja, consiste em tornar algo amplamente
conhecido ou espalhar-se, o que não ocorre na espécie.
Inclusive, o colendo Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que inexiste
propaganda eleitoral em ambiente sem cunho de conhecimento geral das
manifestações nele divulgadas:

RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO DE
DISCURSOS PROFERIDOS EM EVENTO PARTIDÁRIO POR MEIO DO TWITTER.
TWITTER É CONVERSA ENTRE PESSOAS. RESTRIÇÃO ÀS LIBERDADES DE
PENSAMENTO E EXPRESSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA. 1. O Twitter consiste em uma conversa entre pessoas e, geralmente,
essa comunicação está restrita aos seus vínculos de amizade e a pessoas autorizadas
pelo usuário. 2. Impedir a divulgação de um pensamento ou opinião, mesmo que de
conteúdo eleitoral, no período vedado pela legislação eleitoral, em uma rede social
restrita como o Twitter, é impedir que alguém converse com outrem. Essa proibição
. 3.
implica violação às liberdades de pensamento e de expressão
Não há falar em
propaganda eleitoral realizada por meio do Twitter, uma vez que essa rede social
. 4. A divulgação
não leva ao conhecimento geral as manifestações nela divulgadas
Num. 19510466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417022307300000018896042
Número do documento: 20111417022307300000018896042

no Twitter de manifestação de cunho eleitoral no âmbito de evento partidário não tem o
condão de caracterizar propaganda eleitoral extemporânea. 5. Recurso especial provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 7464, Acórdão, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Publicação:
RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 25, Tomo 2, Data 12/09/2013, Página
121)

No mesmo trilhar, esta egrégia Corte já referendou o entendimento ora
esposado em caso similar, de minha Relatoria, que restou assim ementado:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – DIREITO DE RESPOSTA – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019 –
MENSAGEM EM GRUPO DO APLICATIVO
– PESSOA COMUM DO POVO
WHATSAPP
– LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE COMUNICAÇÃO - DESPROVIMENTO.
1. Mensagem eletrônica encaminhada por pessoa comum do povo em grupo
privado do aplicativo
não se sujeita às regras de propaganda eleitoral
WhatsApp
porque não tem o condão de se propagar para o público externo.
2. Segundo a teoria da causa madura, o órgão
pode analisar imediatamente o
ad quem
mérito da demanda, desde que se trate de matéria exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 0600274-77.2020.6.16.0124, Relator Desembargador Fernando Quadros
da Silva, DJ 04/11/2020)

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600179-68.2020.6.16.0117 - Xambrê - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO VILDSON DE
Num. 19510466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417022307300000018896042
Número do documento: 20111417022307300000018896042

MOURA VIANA FILHO PREFEITO - RECORRENTE: FRANCISCO VILDSON DE MOURA VIANA
FILHO - Advogados dos RECORRENTES: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR0066004,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382 - RECORRIDO: IVANIL BOTELHO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19510466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/11/2020 17:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111417022307300000018896042
Número do documento: 20111417022307300000018896042